Tribunal: TJES
Processo: 5009329-50.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009329-50.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA SANTANA DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ABUSIVIDADE GENÉRICA DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados em face de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, objetivando o reconhecimento de excesso de execução em contrato de empréstimo. Alegou-se, na inicial, que os juros e correção monetária aplicados seriam abusivos, sem, contudo, apresentar memória de cálculo ou demonstrar o valor que entendia devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de excesso de execução com base em alegações genéricas de abusividade de encargos contratuais, desacompanhadas de memória de cálculo e valor apontado como correto; e (ii) estabelecer se há possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sem a devida demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de excesso de execução exige, como condição de admissibilidade, a apresentação de memória de cálculo discriminada e valor que o embargante entende como correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. A ausência desses elementos inviabiliza a apreciação do mérito da alegação.

4.
A simples afirmação genérica de "juros abusivos" e "correção monetária abusiva", sem a indicação de quais taxas foram efetivamente aplicadas e sem o cotejo com os parâmetros legais ou de mercado, não supre o ônus probatório mínimo exigido.

5.
A tentativa de suprir a ausência de prova apenas na fase recursal, mediante juntada de tabela do Banco Central, configura inovação recursal vedada, pois desrespeita o princípio do devido processo legal e da não supressão de instância.

6.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não ocorre de forma automática e depende da verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência, o que não restou comprovado nos autos.

7.
A decisão fundamentada sobre a inversão do ônus da prova e a inércia da parte embargante/apelante quanto à produção das provas necessárias inviabilizam a aplicação do benefício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo e do valor que o embargante entende devido, sob pena de não conhecimento da matéria, conforme art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

2. Alegações genéricas de abusividade de encargos contratuais não suprem o ônus mínimo de prova exigido para reconhecimento de excesso de execução.

3. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC depende de decisão judicial fundamentada e da comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 373, I, e 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.339486-5/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 27.02.2024.

TJSP, Apelação Cível nº 1006485-40.2021.8.26.0009, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 16.03.2022.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.191117-1/001, Rel. Des. Eveline Felix, j. 09.07.2024.

STJ, AgRg no REsp nº 1.335.475/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA SANTANA DA SILVA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID. n°8428184) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em face de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendeu sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais, a parte
ANA PAULA SANTANA DA SILVA
aduz, em síntese, que
:
i)
a sentença incorreu em error in judicando ao não reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato que lastreia a execução;

ii)

a taxa contratada (14,23% a.m.) é manifestamente superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (maio de 2016), o que configura onerosidade excessiva e justifica a revisão judicial do encargo;

iii)

o reconhecimento da cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja “reconhecida a presença de cláusula abusiva no termo de adesão firmado entre as partes, pela incidência de taxas de juros remuneratórios acima de uma vez e meia a média de mercado e, consequentemente, seja aplicada a taxa média de juros calculada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, bem como afastada a mora da apelante, a qual deve ser considerada a partir da citação”.

Outrossim, pugna pelo reconhecimento do excesso de cobrança e que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo do valor efetivamente devido pela apelante, além da condenação em custas e honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas por
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
no ID nº 8428191, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA SANTANA DA SILVA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, julgou improcedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pela ora Apelante em desfavor da instituição financeira Apelada, pleiteando o reconhecimento de excesso de execução em contrato de empréstimo.

Em sua inicial, a parte embargante narra, em síntese, que os valores executados são abusivos, pois a planilha de débito apresentada pela exequente conteria "juros abusivos" e "correção monetária abusiva", resultando em um montante "exorbitante e bem acima do legal adequado". Defendeu, ainda, que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação e não do vencimento.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id n. 8428184, que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios e que o termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, é a data do vencimento (
mora ex re
).

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, o
error in judicando
da sentença, ao reiterar a tese de abusividade da taxa de juros remuneratórios, que seria muito superior à média de mercado. Defende que tal abusividade descaracteriza a mora e requer a reforma integral do julgado.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 8428191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a ocorrência de excesso de execução, notadamente no que se refere à suposta abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato que lastreia a execução.

De início, cumpre ressaltar que os embargos à execução constituem o meio de defesa do executado, por meio do qual este pode alegar toda matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, conforme art. 917, VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, quando a defesa se fundamenta em excesso de execução, o legislador processual impôs ao embargante um ônus específico, qual seja, o de indicar, já na petição inicial, o valor que entende como correto, acompanhado do respectivo demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do fundamento. É o que se extrai da clara redação do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC:

Art. 917. [...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso dos autos, da análise da petição inicial dos embargos (Id n. 8427519), verifica-se que a Apelante formulou alegações de cunho inteiramente genérico. Limitou-se a afirmar a existência de "juros abusivos" e "correção monetária abusiva", sem especificar quais seriam as taxas aplicadas, as taxas que entende devidas (a média de mercado), o valor que considera correto para a dívida, ou apresentar qualquer memória de cálculo que pudesse subsidiar sua tese.

A inobservância de tal requisito legal impede o exame da alegação de excesso de execução. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, entendendo que a alegação genérica de abusividade não cumpre a exigência processual.

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - §3º DO ART. 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - PRELIMINAR - IMPRESTABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE

1- A Cédula de Crédito Bancário que formaliza a abertura de crédito em conta corrente é título executivo, desde que reúna os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, elencados no §2º do artigo 28 da Lei n.º 10.931/2004, prescindindo de assinatura de duas testemunhas.

2- A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais relaciona-se à alegação de excesso de execução. Destarte, conforme preconiza o §3º do art. 917 do Código de Processo Civil, incumbe ao embargante declinar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu débito.

3- O Supremo Tribunal Federal já assentou, em verbete de sua súmula, a inaplicabilidade das limitações das taxas de juros impostas pela Lei de Usura às instituições financeiras. Logo, lícita a cobrança dos juros em patamares superiores a 12% ao ano, desde que observada a taxa média de mercado, sob pena de abusividade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.339486-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024).

Embargos à execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva – Abusividade dos juros –
Alegação genérica a respeito
– Inexistência de prova da abusividade dos juros – Tese de excesso de execução, sem indicação do valor que a embargante entende devido com exibição de memória de cálculo – Desatendimento do art. 917, §§3º e 4º, I, do CPC – Ausência de comprovação da abusividade dos juros remuneratórios contratados, ônus da embargante (art. 373, I, do CPC) – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

(TJSP; Apelação Cível 1006485-40.2021.8.26.0009; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NOVAÇÃO DA DÍVIDA - CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO - DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA - NULIDADE AFASTADA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 400 DO CPC - REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA - ABUSIVIDADE DOS JUROS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - NÃO CONSTATAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações de execução de título executivo extrajudicial, no qual o crédito concedido pela instituição financeira se destina à renegociação de dívidas anteriores, tendo as partes avençado termo de interesse de novação da dívida, não há como desconsiderar que, mediante a livre manifestação de vontade, os contratantes repactuaram o débito e formaram novo título executivo extrajudicial.

2. A cédula de crédito bancário de renegociação de dívida, dotada de certeza, exigibilidade e liquidez, constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a ação de execução, não havendo necessidade de juntada de demonstrativos de débitos dos contratos anteriores.

3. Não sendo constatada a exigência de exibição de documentos pelo magistrado, não há que se falar em negativa de exibição dos documentos, tampouco em presunção de veracidade dos fatos que os embargantes pretendem provar.

4. A inversão do ônus da prova no âmbito do Direito do Consumidor é ope judicis (art. 6º, VII do CDC), e o seu deferimento é condicionado à verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

5. Ausente demonstração da incapacidade ou dificuldade do consumidor em comprovar o fato constitutivo do seu direito, e tendo sido formulado o pedido de inversão do ônus probatório de maneira genérica, não se justifica seu deferimento.

6. Não são considerados abusivos os juros livremente pactuados entre as partes e que não excedem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado pa ra operações semelhantes.

7. Não há sucumbência recíproca quando um dos litigantes decaiu em parte mínima do pedido (Art. 86, parágrafo único CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.191117-1/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024).

Ademais, embora a relação jurídica em tela seja de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e não tem o condão de eximir a parte autora de produzir um mínimo de prova do fato constitutivo de seu direito, ou de cumprir os requisitos formais de sua petição. A inversão probatória não é um salvo-conduto para a total inércia probatória da parte, que deve demonstrar, ao menos, a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu na peça de ingresso.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se opera de forma absoluta
, sendo imprescindível, para sua decretação, a demonstração de verossimilhança nas alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, conforme o entendimento sedimentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial.

Precedentes.

2. O acórdão entendeu que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório.

3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg no REsp n. 1.335.475/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012.)

Na espécie, a sentença recorrida muito bem ponderou que não houve verossimilhança das alegações da parte embargante/apelante, tampouco foi identificada hipossuficiência técnica capaz de justificar a inversão da distribuição do ônus da prova.

Além disso, destaca-se que a inversão do ônus da prova deve ser decretada mediante decisão fundamentada, o que não ocorreu na origem, sendo certo que, mesmo após intimada, a apelante permaneceu inerte quanto à juntada do contrato, essencial à análise da sua própria tese.

Por fim, a tentativa da Apelante de suprir a falha originária apenas em sede recursal, com a juntada de uma tabela do Banco Central, não pode ser acolhida, sob pena de configurar indevida inovação recursal e supressão de instância, violando o devido processo legal. A prova do alegado excesso deveria, impreterivelmente, ter acompanhado a petição inicial dos embargos.

Dessa forma, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo juízo
a quo
, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois a alegação de excesso de execução não pode ser conhecida, dada a ausência de cumprimento dos requisitos legais específicos. Por consequência, restam prejudicadas as demais teses recursais sobre a descaracterização da mora e a remessa dos autos à Contadoria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA SANTANA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar